Tribunal: TJDFT
Processo: 0724887-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724887-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA SERRAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27815304) interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por VERA LUCIA SERRÃO em desfavor do agravante. Reveja-se o teor do rdecisório (ID 27542120, pgs. 203/204): I - Cuida-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença requerido por VERA LÚCIA SERRÃO. A exequente pleiteia o recebimento da importância R$ 27.926,35, referente ao valor indevidamente descontado pela Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de abril de 1992 a maio de 1999. Destaca que é servidora aposentada da SES/DF e que no ano 1993 o Sindicato do Empregados em Estabelecimentos de Saúde do DF – SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva n. 15.106/93 (convertido no processo eletrônico n. 0000805-28.1993.8.07.0001) contra o DISTRITO FEDERAL, objetivando a desconstituição da cobrança da alíquota de desconto previdenciário aplicado de forma indevida nos contracheques dos servidores o Governo do Distrito Federal de 1993 a 1999, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Informa que a devolução efetuada no contracheque foi considerada pelo Perito judicial. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 95929375. Inicialmente, suscita prescrição da pretensão executória, vez que decorrido o lapso temporal de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o presente pedido executivo, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e art. 150 do STF. Afirma que a ação de conhecimento transitou em julgado em 13/04/1998 e somente em agosto/2010 houve pedido de execução pelo sindicato. No mérito, alega excesso de execução afirmando que a quantia indicada desconsiderou a limitação temporal. Requer a suspensão do feito, o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução. Informa como sendo devido o valor R$ 2.676,31. Em resposta de ID 97119447, a exequente rebate todas as alegações lançadas pelo executado. Requer a rejeição da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Prescrição II – O Distrito Federal requer a extinção do feito, sustentando a ocorrência de prescrição. Ao contrário do alegado, a pretensão executória individual não está prescrita. O SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva n. 15.106/93 pretendendo a desconstituição da cobrança levada a efeito nas remunerações de seus associados, além da devolução dos valores indevidamente cobrados. A sentença de ID 94161020, transitada em julgado em 13/04/1998, julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. O Sindicato ajuizou a execução coletiva nos autos n. 15.106/93 (PJe n. 0000805-28.1993.8.07.0001), em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública, e o DISTRITO FEDERAL interpôs os embargos à execução n. 2010.01.1.197963-4 (PJe 0063796-44.2010.8.07.0001), os quais aguardam julgamento. É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula 150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Com efeito, no caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula 383 do STF, in verbis: “Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. ” “Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. ” No caso em exame, o trânsito em julgado da ação de conhecimento se deu em 13/04/1998. A partir desta data, teve início o prazo prescricional da pretensão executiva. Em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo DISTRITO FEDERAL, somente foi possível ao Sindicato dar início à execução coletiva em 2010, conforme decisão de ID 94161030, proferida nos Embargos à Execução n. 2010.01.1.197963-4 (PJe n. 0063796-44.2010.8.07.0001), que, inclusive, afastou a prescrição. Desse modo, em 18/07/2010 o Sindicato da categoria ingressou com a execução coletiva nos autos do processo originário (15.106/93), que foi recebida pela decisão proferida em 23/09/2010. Tem-se, portanto, o ajuizamento da execução coletiva como causa interruptiva da prescrição. Da análise do trâmite da referida execução coletiva, observa-se que ela foi recebida em 23/09/2010 e, citado nos termos do art. 730 do CPC/73, o DISTRITO FEDERAL interpôs os embargos à execução n. 2010.01.1.197963-4 (PJe n. 0063796-44.2010.8.07.0001) que aguardam o julgamento de mérito. Assim, tem-se que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituo processual, interrompeu o prazo quinquenal para início da execução individual, que recomeça a correr pela metade do prazo a partir do último ato processual da causa interruptiva, que ainda pende de julgamento. Em razão de inúmeros pedidos dos exequentes para individualização da execução coletiva, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu a seguinte decisão (ID 85778986), nos autos da execução coletiva n. 0000805-28.1993.8.07.0001: “(...)Compulsando os autos, verifica-se que existem inúmeros exequentes que pleitearam a individualização do crédito para cumprimento de sentença(...). A fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, deverão ser adotadas as seguintes providências: 1) Cadastre-se os advogados conforme os pedidos de individualização do crédito, requeridos nos IDs acima mencionados. 2) Intimem-se as partes informadas nos respectivos IDs para que distribuam uma nova demanda própria, mediante distribuição aleatória, pois NÃO há prevenção para execução individual da sentença coletiva (...).” Conforme se observa, até ser proferida a decisão determinando a apresentação de petição individualizada pelos substituídos para individualização do crédito, não havia motivo para que estes ajuizassem o cumprimento individual, sendo legítimo a sua permanência na execução coletiva. Nesse sentir é o entendimento deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida.” (TJDFT, Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não é razoável que o prazo prescricional flua em desfavor da ora exequente, tendo em vista que esta não permaneceu inerte, pois fazia parte da execução coletiva. Com efeito, antes de ser determinado, nos autos da execução coletiva, a distribuição de demanda própria, não corre em desfavor dos substituídos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Assim, REJEITA-SE esta preliminar. Mérito III – O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os cálculos alegando que a exequente utilizou os valores informados pelo Perito judicial em 28/05/2019, nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, contudo, em julho/2020 foi apresentado laudo complementar em que foi considerada a limitação temporal. Sem razão o ente federado. Eis o que restou consignado na sentença coletiva de ID 94161020: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio porcento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” A sentença ainda destacou que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Na fase recursal, o v. acórdão n. 101.859, da 2a Turma Cível, negou provimento ao apelo e ressaltou que, no mérito, a Fundação Hospitalar do Distrito Federal não questionou o direito dos apelados. Nota-se que em momento algum a entrada em vigor da Lei n. 8.688/93 ou da MP 560/94, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/04/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Assim, a utilização dos valores apresentados pelo Perito em 28/05/2019, sem a limitação temporal, encontra amparo no título executivo judicial que também não considerou tal limitação. Destaca-se que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo; vez que a oportunidade para tanto já restou superada. Desse modo, não há óbice que sejam utilizados os valores calculados pelo Perito judicial em maio/2019, antes da inclusão da imitação temporal, conforme informado pelo executado. Ainda, a impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525 do CPC não prevê a possibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, que determinou expressamente a restituição dos valores desde a exação até o efetivo pagamento. Quanto a atualização dos valores, o cotejo das planilhas de ID 94161761 e ID 95929377 demonstra que tanto a parte exequente quanto o DISTRITO FEDERAL utilizaram a taxa Selic para correção monetária dos valores. A diferença entre ambos os cálculos consiste na limitação temporal considerada somente pelo ente público. Por fim, o pedido de concessão de efeito suspensivo não deve ser acolhido, tendo em vista que não há nos autos fundamento relevante capaz de obstar a execução com a demonstração de que esta é suscetível de causar grave dano ou de difícil reparação, porquanto as condenações impostas à Fazenda Pública observam o rito do art. 100 da Constituição Federal. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, HOMOLOGO o valor R$ 30.718,98 (trinta mil, setecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), sendo R$ 27.926,35 o valor principal e R$ 2.792,63 os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão de ID 94224385. Operada a preclusão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. V - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Inconformado, relata o Distrito Federal que a presente ação de cumprimento individual de sentença tem como objeto sentença coletiva obtida em demanda ajuizada pelo SINDSAÚDE, a fim de obrigar a Fundação Hospitalar do DF a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária (PJE 000805-28.1993.07.0001). Acrescenta que o decisum coletivo transitou em julgado em 13.04.1998 e que o Sindicato ingressou com a execução coletiva em 2010, tendo o ente distrital suscitado preliminar de prescrição, o que afastado pelo magistrado, confirmado por este egrégio Tribunal e atualmente é objeto de Recurso Especial, pendente de julgamento. Assevera que no curso da execução coletiva, muitos substituídos ingressaram com pedido individual de cumprimento de sentença, apesar de o Juízo da execução coletiva ter consignado que tal desistência no bojo da execução coletiva para ingressar como nova demanda estaria fulminada pela prescrição, pois o trâmite do feito executivo coletivo não suspende, nem interrompe o prazo prescricional para o início do cumprimento de execução individual. Entende que houve violação ao art. 1o do Decreto 20.910/32 e à Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, pois o cumprimento coletivo ajuizado pelo Sindicato não tem o condão de afastar a prescrição e relação aos pedidos de liquidação e cumprimento individual protocolados em 2021, como o presente feito, pois os substituídos tinham a sua disposição todas as fichas financeiras disponíveis para ingressar em juízo desde 2010, mas quedaram-se inertes. Tece considerações sobre a aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo REsp 1.388.000/PR (Tema 877), art. 9o do Decreto 20.910/32 e Súmula 383 do STF e assinala que muitos julgados deste egrégio TJDFT tem se equivocado ao pontuar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seria no sentido de que sempre que o sindicato ajuíza execução coletiva, o prazo prescricional do cumprimento individual é interrompido, não retornando sua contagem enquanto não transitado em julgado a execução coletiva. Quanto a isso, tenciona que, em verdade, o colendo STJ aplica tal entendimento apenas na hipótese em que a legitimidade do Sindicato na execução coletiva está sendo discutida, situação esta que o presente caso não se amolda. Alega também a existência excesso à execução, eis que o montante ora exigido não guarda similitude com os parâmetros assentados no título executivo constante da sentença proferida nos autos originários. Assinala que os cálculos apresentados pela agravada se abstêm de considerar a limitação temporal relativa à vigência da Lei 8.688/1993 ou da Medida Provisória 560/1994. Pontua que a sentença exequenda não tem o condão de eximir os substituídos dos efeitos desencadeados pela promulgação de normas que venham a majorar a alíquota incidente sobre sua contribuição previdenciária. Ressalta que a Corte Suprema se pronunciou, em definitivo, pela constitucionalidade dos comandos consagrados na Medida Provisória 560/1994, insurgindo-se, nestes autos, contra o reconhecimento judicial da perda do seu direito de apresentação de tese fundamentada na limitação temporal daquele normativo. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de expedição dos requisitórios com valor indevido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão acerca do requisito da probabilidade do direito do agravante, neste juízo incipiente, não se verifica a possibilidade de o recorrente vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador